Tribunal: TJDFT
Processo: 0738766-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738766-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA BETANIA DA COSTA FORTALEZA FREITAS AGRAVADO: ISAAC NAFTALLI OLIVEIRA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NADIA BETANIA DA COSTA FORTALEZA FREITAS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, ordenou dentre as diversas medidas o bloqueio dos cartões de crédito e a suspensão da CNH da devedora (ID’s 106015784e 107749585 dos autos no 0739403-62.2020.8.07.0001). A agravante alega, em suas razões (ID 31238684), que as medidas atípicas devem ser analisadas em cada caso concreto e utilizadas apenas quando frustradas as medidas executórias típicas, sob risco de incorrer em afronta ao devido processo legal. Aduz que, no caso, as medidas foram determinadas na decisão inaugural, sendo totalmente desproporcional o cancelamento dos cartões de crédito e da CNH da devedora. Ressalta que o cancelamento do cartão de crédito da devedora pode causar dificuldade de subsistência da agravante e de suas filhas. Afirma que é hipossuficiente e que o pedido de assistência judiciária gratuita negada pelo Juízo da origem está sendo discutido no AGI no 0733241-20.2021.8.07.0000. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido pela plausabilidade da argumentação apresentada e para que a personalidade da parte agravante seja preservada até o julgamento do mérito. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que sejam retiradas do ato decisório as medidas executivas atípicas, tendo em vista a sua desproporcionalidade. Preparo regular (ID 31238687). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do direito perseguido. A suspensão das carteiras de habilitação não se mostra adequada aos fins almejados de adimplemento de débito, tratando-se de mera medida com caráter sancionatório, à luz do art. 8o do CPC. Por fim, quanto ao bloqueio de cartão de crédito, também, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista que a determinação de bloqueio dos cartões de crédito da executada revela-se desproporcional por atingir relação jurídica estabelecida com terceiros, no caso, as administradoras de cartões, além de não se revelar como mais adequada ao intento do credor. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora